Tribunal: TJMT
Processo: 0010279-77.2016.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010279-77.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JUNIOR AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 021.504.181-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADAS A
MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – ENUNCIADO N. 52 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas de forma indene de dúvidas, demonstrando-se a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, não há falar em absolvição.

É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Enunciado n. 52 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Júnior Amorim de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n.
0010279-77.2016.8.11.0042
(código 434207), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 525 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas à condenação. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (Id. 55457464).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 55457465).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 57024952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Júnior Amorim de Oliveira
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de março de 2016, por volta das 06h02min, na residência particular localizada na rua Girassol, quadra 26, nº 01, bairro Serra Dourada, nesta capital, o denunciado Júnior Amorim de Oliveira mantinha em depósito
33 (trinta e três) tabletes de maconha com massa de 145,21g (cento e quarenta e cinco gramas e vinte e um centigramas), 1 (uma) trouxa de maconha com massa de 5,59g (cinco gramas e cinquenta e nove centigramas), bem como 1 (uma) porção do mesmo entorpecente, com massa de 4,36g (quatro gramas e trinta e seis centigramas)
(...).

Anteriormente aos fatos, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar identificou na residência do acusado indícios de que naquele local era mantida uma ‘boca de fumo’ comandada pelo denunciado (...). Diante disso foi expedido mandado de busca e apreensão, tendo como alvo o domicílio do denunciado (Medida Cautelar n. 5281-66.2016.811.0042 – Código 429739).

Na data dos fatos, investigadores de polícia civil deslocaram-se até o endereço do denunciado, realizando busca no imóvel na presença do denunciado e sua namorada Hellen Laryssa Fraga de Oliveira.

Foram encontrados no quarto em que o casal dormia, uma sacola plástica contendo 34 pedaços de maconha e em cima de um balcão outra porção do mesmo entorpecente. (...)”
– Id. 55455496, p. 2.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 525 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id.
55457457
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de que o acusado seja
absolvido
pelo delito de tráfico de drogas ante a insuficiência probatória, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta que o apelante negou a prática delitiva em ambas as fases processuais e afirmou que a droga pertencia ao seu irmão Cleiton, o qual tinha sido preso dois dias antes à apreensão da droga em sua residência; e que não ficou demonstrado que o entorpecente se destinava ao comércio.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar
, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto circunstanciado de busca e apreensão, termo de exibição e apreensão, laudo pericial, preliminar e definitivo, de constatação da droga e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativa do apelante, observa-se que esta

ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório existente no caderno processual.

Importante consignar de início que é prescindível para a caracterização do delito em apreço que o agente seja flagrado comercializando o entorpecente.

Sabe-se

que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, apresentando vários verbos nucleares, de modo que pode se configurar por meio de outras condutas ilícitas descritas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/03, como a de
“manter em depósito”, que é a hipótese dos autos, bastando a existência de prova no sentido de que a droga apreendida destinava-se ao comércio.

Embora o apelante tenha alegado que o entorpecente não era de sua propriedade e sim de seu irmão inimputável Cleiton Amorim de Oliveira, que tinha sido apreendido anteriormente ao dia dos fatos em apreço, não se verifica dos autos elemento de prova apto a amparar sua versão dos fatos.

Pelo contrário, dessume-se dos autos que havia denúncias informando que a residência, que é de propriedade do recorrente, funcionava como ponto de comércio de entorpecentes (“boca de fumo”), e em razão disso foram efetuadas investigações pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, o que deu ensejo à expedição de mandado de busca e apreensão no local, nos termos do processo de medida cautelar n. 5281-66.2016.811.0042 – código 429739, e consequente apreensão das drogas supracitadas.

O investigador de polícia
Aldemir Torres Alves
, que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar e apreendeu as substâncias entorpecentes, prestou as seguintes declarações na Delegacia,
in verbis
:

“QUE é investigador de polícia lotado na DHPP; QUE nesta data compôs equipe que foi dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar n° 429739, expedido pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, em desfavor de JUNINHO; QUE ao chegarem no local chamaram pelos moradores e anunciaram o cumprimento de mandado; QUE na residência estava JUNINHO, identificado como JUNIOR AMORIM DE OLIVEIRA e sua namorada HELLEN LARISSA FRAGA DE OLIVEIRA; QUE JUNIOR acompanhou as buscas realizadas pela equipe, e
no quarto em que o casal dormia, embaixo de uma cadeira, o depoente encontrou uma sacola plástica contendo 34 pedaços de substância semelhante a maconha; QUE em cima de um balcão, também dentro do mesmo quarto, havia um pedaço de maconha; QUE encontraram também a quantia total de RS 826,00 reais, que estavam em locais diversos dentro da casa, sendo parte encontrado em bolsos de bermuda, calças e por outras partes da residência;
QUE indagaram JUNINHO sobre a procedência da droga, tendo este alegado que seria de seu irmão que está internado em estabelecimento sócio educativo, negando que era de sua propriedade; QUE efetuaram a apreensão das substâncias, dinheiro e demais objetos ora apresentados e conduziram todos até esta Especializada para os procedimentos de praxe; QUE além de JUNINHO e sua namorada, não havia mais ninguém na casa”
– Id. 55455497, p. 7, destaquei.

Em Juízo, a referida testemunha confirmou suas declarações, afirmando que ele encontrou no quarto, onde o apelante e sua namorada estavam dormindo, embaixo da cama, uma sacola com várias porções de maconha e também havia droga em cima do balcão da residência (mídia audiovisual Id. 55457469, p. 2).

Nesse mesmo sentido foram os depoimentos prestados pela investigadora de
polícia
Jeovania Pereira Marinho Oliveira

(Id. 55455497, p. 5, e
mídia audiovisual Id. 55457469, p. 2
).

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva aduzindo em Juízo que não tinha ciência sobre a droga, a qual pertencia a seu irmão Cleiton (inimputável), que residia com ele no local, mas que no dia dos fatos se encontrava segregado; além disso negou ser usuário de drogas (mídia audiovisual Id. 55457469, p. 2).

Consoante se nota, parece
-me
pouco crível a alegação do acusado de que desconhecia sobre os entorpecentes, na medida em que foram localizadas 33 porções de maconha no seu próprio quarto, e não no quarto onde seu irmão dormia, o que poderia amparar a tese de que a droga pertencia a ele; além de que havia outra porção de entorpecente em cima do balcão da residência, bem como elevada quantia, em dinheiro, de R$ 826,00 (oitocentos reais) que estavam em

locais diferentes.

Ademais, as informações iniciais obtidas pela Polícia era de que o comércio de drogas ocorria na própria residência do apelante, a qual funcionava como “boca de fumo” e era conhecida por “boca de fumo do juninho”, conforme se extrai do mandado de busca e apreensão domiciliar, que faz referência ao nome do réu (Id. 55455499, p. 4).

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo procurador
de justiça,

in verbis
:

“(...) Pelos depoimentos dos policiais civis, percebe-se que o apelante, no momento da realização da diligência de busca e apreensão, sabia que havia droga no interior de sua casa, inclusive, apontou para Aldemir onde ela estava. Ademais, a substância ilícita foi encontrada no interior do quarto pertencente a ele, e em que pese as trinta e quatro porções estarem escondidas em saco plástico, havia uma porção de maconha sobre um balcão, exposta. Essas circunstâncias demonstram que o réu tinha a droga guardada em depósito, no interior de sua residência. Além disso, o fato de o entorpecente ter sido encontrado exposto, no quarto dele, no momento em que ele estava presente, ainda que dormindo, faz presumir ser ele o proprietário do entorpecente.

(...)

Contudo, não há nenhuma prova que corrobore a versão apresentada pela defesa no sentido de que a droga não pertencia ao apelante, mas tão somente a seu irmão, que frisa-se, à época, era adolescente. Convém dizer que a Defesa sequer arrolou Cleiton, irmão do réu, como testemunha a ser ouvida na instrução processual, capaz de atestar que a droga pertencia a si e não a Júnior, apesar de estar guardada na casa dele, no quarto dele. De outro norte, consta no processo que o local era conhecido como “boca de fumo do Juninho”, apelido que remete ao nome Júnior. (...)”
– Id. 57024952, pp. 4 - 5.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório; este é inclusive o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sendo assim, com o exame das provas produzidas, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão, assim como a quantidade de entorpecente apreendido – que se mostra considerável além de estar dividida em diversas porções aptas à venda –, fica demonstrada a finalidade mercantil, de modo que se revela inviável a absolvição do apelante.

Logo, existindo na instrução criminal elementos probatórios suficientes
que comprovam
a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, mantenho o édito condenatório.

Também não comporta provimento a pretensão defensiva de aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado).

Dessume-se da sentença que o magistrado singular negou a referida benesse por considerar que
“o condenado, embora primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica às atividades criminosas, ressaltando que o mesmo responde a outras ações penais, inclusive, uma delas pelo mesmo delito de tráfico de drogas”
(Id.
55457959, p. 2).

Dessa forma, a
pesar das alegações da defesa, verifica-se que se trata de fundamentação idônea e apta a obstar a pretensa causa de diminuição de pena, ao passo que
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado”
, conforme entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça – Enunciado n. 52 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017.

É cediço que para a incidência da minorante em comento é imprescindível a cumulação dos requisitos legais exigidos, logo, considerando que o apelante se dedica às atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020